Tribunal: TJSP
Processo: 1010556-50.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Concurso público de ingresso de Policial Militar de 2a Classe – Fase de Exames Psicológicos – Candidato excluído, por ter chegado atrasado – Caráter eliminatório amparado por legislação pertinente e constante no Edital do certame – Pretensão de convocação para demais fases de concurso – Impossibilidade – Atraso, ainda que justificado, que não permite a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Concurso público de ingresso de Policial Militar de 2a Classe – Fase de Exames Psicológicos – Candidato excluído, por ter chegado atrasado – Caráter eliminatório amparado por legislação pertinente e constante no Edital do certame – Pretensão de convocação para demais fases de concurso – Impossibilidade – Atraso, ainda que justificado, que não permite a reinserção no exame – Teratologia inexistente – Vinculação cogente às normas do edital, em sintonia com o princípio da isonomia entre os demais candidatos – Sentença que julgou improcedente a demanda mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.